Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. ATUAÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE COMPROVADA. PERÍODO NÃO CONSIDERADO NA APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL INCORPORADO. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO A PARTIR DA LEI 654/1994 (SUMULA 23 TUJ). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a: (i) incorporar GAA, mais 0,6% (seis décimos por cento), perfazendo o total de 6% (seis por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente até o mês de ajuizamento da ação, na importância de R$ 1.692,45 (mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”. Em suas razões o recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, sendo legítimo o IPREV/DF. No mérito, sustenta que não foi comprovada a atuação em alfabetização no período alegado e que somente é possível a incorporação de GAA após a vigência da Lei 4.075/2007. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61884041) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61884044).
3. Ilegitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: (Acórdão 1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019). Preliminar afastada.
4. A presente controvérsia impõe a verificação do exercício de atividade de alfabetização em regência de classe no ensino básico pela autora no período compreendido entre março/1997 e fevereiro/1998, assim como o direito à majoração em 0,6% do percentual incorporado aos proventos de aposentadoria, e pagamento do valor retroativo desde março/2020 (mês posterior à aposentação).
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
6. As declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe do ensino básico e em turma de alfabetização no período referenciado, em que pese em Turmas de Reintegração.
7. Nesse contexto, verifica-se que as declarações ID 61884030 (pág. 12) e ID 618843030 (pág. 30) comprovam a atuação da autora em atividade de alfabetização na educação básica, em regência de classe, no período requerido (março/1997 a fevereiro/1998), período não considerado pelo ente público no momento da aposentadoria, consoante declaração ID 61884030 (pág. 65). Em que pese as declarações serem alusivas de tratar-se de Turmas de Reintegração, esta questão tampouco restou tangenciada na presente controvérsia, assim como não foi objeto deste recurso inominado. Todavia, não se tratando de matéria indisponível, de direito público, não comporta seja de ofício analisada.
8. Considerando que por ocasião da aposentação da autora fora reconhecido pelo ente público o seu direito à incorporação de 5,4% em razão da GAA, impõe-se a majoração no percentual de 0,6%, pois somente o período ora requerido acresce mais um ano.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.